Tribunal: STF
Processo: Rcl 70911
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Carlos Augusto de Almeida Ramos afirma haver o Juiz de Direito da 27ª Vara Cível da Comarca de Goiânia contrariado, no Processo n. º 5787378- 43.2024.8.09.0051, o que decidido na ADPF 130.



    Relata ter a autoridade reclamada deferido, no âmbito de ação indenizatória, tutela de urgência para determinar a suspensão temporária de publicações supostamente ofensivas veiculadas na plataforma “Instagram” e proibir o réu de fazer novas publicações relacionadas ao autor (ora parte beneficiária), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor total da causa de R$ 90.000,00.



    Aduz que as publicações consistem em artigos de opinião acerca de suposta incompatibilidade de evolução patrimonial do beneficiário com a magistratura, com base em informações divulgadas em veículos de imprensa.



    Sustenta que o provimento apontado traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), face à compreensão de que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a ideia de que a tese central daquele paradigma vinculante compõe-se, ainda, da asserção de que a liberdade de expressão do pensamento ocupa posição preferencial em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de pessoas retratadas, tais como o direito de imagem e de honra.



    A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de imprensa (por sua íntima relação com a liberdade de expressão) em comparação com outros valores de estatura constitucional. Essa qualidade não implica em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de pessoa retratadas, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a remoção de conteúdo opinativo ou noticioso. 



    Voltando os olhos para o caso concreto, noto que o magistrado reclamado não cumpriu a contento o ônus mencionado. Transcrevo os fundamentos da decisão:



    Tendo isso em conta, observo que as publicações indicadas pela parte autora e ilustradas pelos documentos acostados à exordial, perpassam o exercício do direito de livre manifestação do pensamento e da atividade intelectual, por exprimirem em seu teor a imputação ao autor da prática de atos ilícitos em nosso ordenamento jurídico, tais como "fraudar contratos" e "enganar autoridades", sem que se tenha embasamento em qualquer processo ou mesmo procedimento investigatório já finalizado. 



    O perigo da demora foi igualmente demonstrando, considerando que as referidas publicações são acessíveis a milhares de pessoas e também podem ser compartilhadas inúmeras vezes, podendo aumentar demasiadamente o alcance dos danos já suportados.



    [...]



    Assim, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar à rede social Instagram, por sua mantenedora META, para sua que suspenda/bloqueie provisoriamente as postagens realizadas pelo perfil do requerido (@cachoeira.oficial), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor da causa (R$ 90.000,00), ressalvada eventual necessidade de majoração.



    [...]



    Ainda, determino ao requerido Carlos Augusto de Almeida Ramos que se abstenha de promover novas publicações em suas redes sociais, relacionadas direta ou indiretamente à pessoa do requerente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor da causa (R$ 90.000,00), ressalvada eventual necessidade de majoração.



    A autoridade reclamada não demonstrou, com base em elementos concretos, por que o direito do reclamante à expressão de sua opinião sobre fatos divulgados pela imprensa deve ceder diante do direito da pessoa retratada à imagem e à honra.



    Além disso, a ordem para que o reclamante se abstenha de promover novas publicações relacionadas à pessoa do beneficiário constitui censura prévia, uma vez que a proibição judicial se antecipa à própria enunciação do pensamento, não sendo possível aquilatar, em situações tais, a legitimidade de expressões ainda não formalizadas.



    Digno de nota que a prática de censura prévia foi objeto de severa repreensão no precedente ora analisando, valendo destacar a seguinte passagem de sua ementa: 



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. […] Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    [...]



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado “núcleo duro” da atividade). 



    Assim sendo, entendo que a decisão reclamada, nos termos em que formalizada, transgride a diretriz firmada no julgamento da ADPF 130.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão em que deferida a tutela de urgência no Processo n. 5787378-43.2024.8.09.0051.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente